Tribunal: TJBA
Processo: 8039322-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039322-38.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOELMA MOREIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: SEEB - SOCIEDADE DE ESTUDOS EMPRESARIAIS AVANCADOS DA BAHIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO. SUSPENSÃO DE AULAS PELA PANDEMIA E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS. PERDA DE FIES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pela consumidora, estudante do oitavo semestre do curso de Serviço Social e beneficiária do FIES e PROUNI, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fixando indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A controvérsia fática decorre da grave falha da instituição de ensino superior em adaptar adequadamente a prestação do serviço para o ensino remoto durante o primeiro semestre de 2020, somada à profunda desorganização administrativa. Tal cenário resultou na retenção indevida de notas pelos docentes, na recusa reiterada e injustificada de entrega de documentos essenciais para a transferência externa da aluna (histórico escolar e ementas) e na omissão da ré em validar tempestivamente a suspensão do contrato no sistema SisFies, acarretando o encerramento indevido do financiamento estudantil e a interrupção abrupta de seu projeto de vida acadêmico. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste unicamente em definir se o montante indenizatório a título de danos morais, arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e suficiente para reparar o abalo psicológico, a perda de uma chance e a severa frustração suportados pela estudante diante das múltiplas falhas na prestação do serviço educacional, ou se comporta a majoração pleiteada nas razões recursais para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). III. Razões de decidir A responsabilidade civil da instituição de ensino fornecedora do serviço possui natureza objetiva, restando caracterizada a falha sistêmica e prolongada que afetou diretamente o direito fundamental à educação da apelante. O conjunto probatório, aliado aos efeitos da revelia operada na origem, demonstra que a conduta da instituição não se limitou a um mero descumprimento contratual cotidiano, consubstanciando verdadeira violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A supressão do financiamento estudantil (FIES), aliada à recusa indevida no fornecimento da documentação acadêmica, gerou a perda de uma chance real e impôs à consumidora angústia e incerteza que extrapolam o mero aborrecimento, justificando a intervenção judicial para redimensionar a condenação. A majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se imperiosa e adequada para compensar os transtornos experimentados e atender ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem ensejar o enriquecimento sem causa da vítima. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A omissão da instituição de ensino na transição para o ensino remoto, aliada à retenção injustificada de documentos para transferência e à falha na manutenção do financiamento estudantil, configura defeito na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os danos morais decorrentes da frustração do projeto de vida acadêmico e da perda de uma chance." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, V, 14, 30 e 37, § 1º; CC, arts. 186, 406 e 927; CPC, art. 85, § 2º e § 11; Lei nº 1.060/50; LC nº 80/94, art. 128, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0508849-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 09.04.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8039322-38.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, em que figuram como Apelante JOELMA MOREIRA DA SILVA e como Apelada SEEB - SOCIEDADE DE ESTUDOS EMPRESARIAIS AVANCADOS DA BAHIA LTDA (FACULDADE SÃO SALVADOR) ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença de origem em todos os seus demais termos, de acordo com o voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA